Tribunal: TJPA
Processo: 0810228-52.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810228-52.2024.8.14.0015

APELANTE: RAFAEL ARAUJO GUEDES, RENAN DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0810228-52.2024.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: RAFAEL ARAÚJO GUEDES

APELANTE: RENAN DE SOUZA RODIRGUES

ADVOGADO: DR. VINÍCIUS SOUSA HESKETH NETO OAB/PA 32.202

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por RAFAEL ARAÚJO GUEDES e RENAN DE SOUZA RODRIGUES contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), após abordagem policial motivada por denúncia anônima, que resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro e outros objetos, bem como posterior localização de mais drogas em residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias, é lícita; (ii) estabelecer se, reconhecida a ilicitude da prova, subsistem elementos probatórios aptos a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos concretos e objetivos, nos termos do art. 244 do CPP.

4.

A denúncia anônima, isoladamente, não legitima a abordagem policial, sendo indispensável a prévia verificação da verossimilhança das informações por diligências investigativas.

5.

A inexistência de elementos prévios que indiquem comportamento suspeito ou situação de flagrância torna arbitrária a atuação policial.

6.

A alegação de fuga dos acusados, não corroborada na fase inquisitorial, não constitui fundamento idôneo para justificar a busca pessoal.

7.

A prova obtida por meio de busca pessoal ilegal é ilícita e deve ser desentranhada dos autos, conforme art. 157 do CPP.

8.

As provas subsequentes derivadas da diligência ilícita também são contaminadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

9.

Ausentes provas lícitas independentes suficientes para sustentar a condenação, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, não configura fundada suspeita apta a justificar busca pessoal.

2.

A realização de busca pessoal sem elementos objetivos concretos caracteriza prova ilícita.

3.

A ilicitude da prova originária contamina as provas derivadas, impondo sua exclusão.

4.

A ausência de provas lícitas suficientes conduz à absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 157 e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC nº 832.228/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
dos recursos, e no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
,

para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
os apelantes
RAFAEL ARAÚJO GUEDES,
brasileiro, natural de Castanhal/PA, nascido em 29/11/2000, RG n° 7726373 (PC/PA), filho de ALESANDRA DA SILVA ARAUJO e REGINALDO GUEDES TEIXEIRA, residente e domiciliado na Rua Alzira Martins, N° 184, bairro Apeú, Castanhal/PA
e RENAN DE SOUZA RODRIGUES,
brasileiro, natural de Marituba/PA, nascido em 17/02/2006, Certidão de Nascimento N° 195 (RFB/PA), filho de TATIANE VIEIRA DE SOUZA e RUBENILDO DA SILVA RODRIGUES, residente e domiciliado na Rua Santa Barbará, N° 180, próximo ao pororoca, bairro Apeú, Castanhal/PA, CEP: 68740533, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido os competentes
Alvarás de Soltura
em favor dos Recorrentes
se por al não estiverem presos
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0810228-52.2024.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: RAFAEL ARAÚJO GUEDES

APELANTE: RENAN DE SOUZA RODIRGUES

ADVOGADO: DR. VINÍCIUS SOUSA HESKETH NETO OAB/PA 32.202

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
RAFAEL ARAÚJO GUEDES e

RENAN DE SOUZA RODRIGUES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que os condenou às penas, respectivamente, de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa em regime aberto e 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, ambos pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 29153623) em resumo, que em 09/10/2024 por volta das 20h, na Rua Santa Bárbara, bairro Apeú, policiais militares, após denúncia anônima de tráfico, abordaram os Recorrentes em via pública e encontraram com eles porções de maconha, dinheiro e um celular. Um dos acusados informou haver mais drogas em sua residência, onde foram apreendidos grande quantidade de maconha, porções de cocaína e uma balança de precisão, conforme laudo preliminar.

Em sede policial, ambos permaneceram em silêncio.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 29153693), contra a qual as defesas interpuseram recurso (ID nº 29607525 e 29607538) pugnando ambas preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido, em razão da realização de busca pessoal ilegal.

Subsidiariamente, requereu somente Renan o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 31633485), se manifestando pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
im
provimento
dos mesmos (ID nº 34362516).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

1. Do Pedido comum: Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares, quando em patrulhamento ostensivo, receberam denúncia de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes na Rua Santa Bárbara. De posse dessa informação, deslocaram-se até o local indicado, oportunidade em que visualizaram os suspeitos, os quais, ao perceberem a presença policial,
empreenderam fuga para o interior de uma residência.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os Apelantes foram presos em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, quando receberam uma denúncia anônima informando suposta prática de tráfico de drogas no local dos fatos. Ao se dirigirem ao referido lugar visualizaram os Recorrentes e procederam com a abordagem, apreendendo com eles entorpecentes (maconha e cocaína), balança de precisão e a quantia de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 29153505 p. 4-5) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 29153640 p. 40-41).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Conforme se extrai dos autos, a atuação policial teve origem em denúncia anônima informando suposta prática de tráfico de drogas no local dos fatos. Entretanto, não há nos autos qualquer elemento concreto indicativo de que os agentes tenham realizado
diligências prévias de averiguação
aptas a corroborar a veracidade da informação recebida antes de proceder à abordagem dos recorrentes.

Importante destacar que a mera denúncia anônima, por si só, não autoriza a realização de busca pessoal, sendo imprescindível a existência de circunstâncias objetivas que evidenciem fundada suspeita, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, ao analisar os elementos constantes do inquérito policial, não se identifica a descrição de comportamento suspeito prévio dos acusados, tampouco elementos que indiquem situação de flagrância anterior à abordagem. A alegação de tentativa de evasão, mencionada
apenas em juízo

por um dos policiais
, não encontra respaldo na fase inquisitorial, razão pela qual não pode ser considerada como fundamento idôneo para legitimar a diligência.

Desse modo, verifica-se que a abordagem decorreu exclusivamente de denúncia anônima não corroborada por diligências preliminares, o que configura atuação estatal arbitrária.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. PROVA ILÍCITA. ILEGALIDADE MANIFESTA.

1. Constatada a ilegalidade nas provas decorrentes da busca pessoal, uma vez que as fundadas suspeitas para a medida se basearam exclusivamente em informações de fonte não identificada (denúncia anônima), sem realização de diligência investigativa prévia, em desacordo com o entendimento desta Corte.

2. Ordem concedida para declarar nulas as provas decorrentes da busca pessoal no paciente. Consequentemente, deve o juiz natural identificar as provas derivadas da busca pessoal, que deverão ser invalidadas, e reavaliar se remanescem outros elementos probatórios, independentes e suficientes o bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da autoria delitiva na condenação proferida na Ação Penal n. 0178626-04.2021.8.19.0001, da 1ª Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ.

(HC n. 832.228/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 19/12/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 (RE 603.616), fixou entendimento no sentido de que a atuação policial baseada em denúncia anônima exige a realização de diligências prévias para verificação da plausibilidade da informação, sob pena de ilicitude da prova.

No caso em exame, não houve qualquer providência investigativa anterior à abordagem, tendo os policiais, de forma imediata, procedido à revista pessoal dos recorrentes, sem que estivessem presentes elementos concretos que justificassem a medida.

Assim, ausente a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca pessoal realizada.

Por conseguinte, as provas obtidas a partir dessa diligência encontram-se contaminadas pela ilicitude originária, devendo ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157 do CPP, aplicando-se, ainda, a teoria dos frutos da árvore envenenada às provas subsequentes.

Dessa forma, inviabilizada a utilização dos elementos probatórios que embasaram a condenação, impõe-se a absolvição dos recorrentes, por ausência de provas lícitas suficientes à sustentação do édito condenatório.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos e no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
os apelantes
RAFAEL ARAÚJO GUEDES e RENAN DE SOUZA RODRIGUES
do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido os competentes
Alvarás de Soltura
em favor dos Recorrentes
se por al não estiverem presos,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026